Tribunal: STF
Processo: ARE 1469280
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 603.616. TEMA 280. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou as preliminares arguidas e negou “provimento ao apelo ajuizado em prol de Eduardo Silva Rodrigues, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada”.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 11 do STF. 



    Argumenta, inicialmente, que “as provas corroboradas ao presente feito, ao encontro das nulidades taxativamente evidenciadas, determinam que o apelante não possui qualquer relação com o profano ou envolvimento em atividades ou organizações criminosas”. 



    Aduz que “Não houve, conforme depoimento dos próprios policiais civis, qualquer indício de fundadas razões que pudessem justificar a violação do domicílio comercial do recorrente, pois, sem realizar qualquer diligência prévia ou instaurar o competente inquérito policial, realizaram, fundamentados exclusivamente através de uma denúncia anônima, a ilegal incursão”.



    Ademais, sustenta que “mesmo após ter se entregado e cooperado de livre e espontânea vontade com a equipe policial, sendo, inclusive, conduzido no banco do passageiro da viatura até a delegacia localizada no município vizinho ao do local dos fatos, o recorrente fora algemado, durante o interrogatório policial, após chegar ao departamento policial e ser entregue aos cuidados da autoridade policial que, ao arrepio da lei, presidiu o ato”.



    Por fim, alega que “é forçoso reconhecer que tudo neste caso apontou, inclusive as condições subjetivas do recorrente, para a aplicação da causa de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Ab initio, ressalte-se que a questão relativa à obtenção de provas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Decisão de inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão do tribunal de origem fundado em legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 9.296/96). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.350.556-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17/03/2022)



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelado pelas alegações de ilicitude das provas. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido.” (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ainda que superados esses óbices, melhor sorte não assistiria ao recorrente. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o acórdão recorrido assentou: 



    “[...]



    Nenhuma irregularidade emerge do fato de diligência policial se iniciar embasada em denúncia anônima, vez que as provas produzidas na ação são decorrentes da diligência efetivada, e não da simples denúncia anônima que a gerou. Demais, o próprio Poder Público disponibiliza a linha telefônica 181 para tal fim, com ampla divulgação, notadamente nos meios de transportes públicos, uma vez que é comum, e compreensível, que os denunciantes tenham fundado temor decorrente da possibilidade de vendetta quando denunciam delitos graves, em especial os ligados ao narcotráfico.



    [...]



    Diversamente do alegado, havia elementos mais do que concretos quanto a prática, pelo recorrente, do crime em questão, tanto que, de fato, foram apreendidas no imóvel nada menos que 25 porções de cocaína, 10 porções de maconha, além de 86 micropontos de LSD, o que dá conta de que os policiais civis intervieram em situação clássica de pôr cobro ao delito permanente que se desenvolvia na ocasião, não havendo que se falar em ausência de fundadas razões para seu ingresso no imóvel, como aduzido pela Defesa, somando-se a isso o fato de que os policiais foram autorizados a ingressar no estabelecimento comercial por Nathalia, a responsável pelo comércio naquele momento, conforme se depreende de seu depoimento a fl. 06, tal forma dela proceder mais do que chancelou que agissem da forma como o fizeram, a teor do que preconiza o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, vez que, efetivamente, existia situação clássica de flagrância, sendo desnecessária, portanto, diante dos relatos harmônicos dos agentes públicos, instauração prévia de inquérito policial, ou investigações preliminares, como aduzido nas razões de apelo, daí porque não há que se falar em violação a Convenção Americana de Direitos Humanos (fl. 238), não vingando, igualmente, a tese defensiva de aplicação da ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’, de origem alienígena, vez que nenhuma ilegalidade decorreu da busca realizada pelos policiais.” (e-Doc. 10)



    Pois bem, da análise comparativa entre o paradigma de Repercussão Geral acima citado e o acórdão recorrido, vê-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, tendo em vista que restou assentado que havia justa causa necessária para enquadrar o caso sob análise em uma das exceções constitucionais que permitem a entrada em domicílio sem ordem judicial.



    Com efeito, conforme bem pontuou o e. Ministro Gilmar Mendes no julgamento alhures mencionado, “resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa. Ou seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar – fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas”.



    Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF, consta no voto condutor do acórdão recorrido que “nenhuma irregularidade se constata decorrente do aludido procedimento, justificado a fl. 13, acrescentando se que a Defensoria não demonstrou qual tenha sido o efetivo prejuízo que tal uso causou, a teor do artigo 563, do CPP, não havendo que se descurar que, durante a audiência de custódia, o réu em nenhum momento afirmou ter sofrido qualquer tipo de constrangimento na Polícia”. (e-Doc. 10, p. 7) 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é lícito o emprego de algemas quando devidamente motivado. Nessa linha, trago o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 11. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. USO JUSTIFICADO DE ALGEMAS. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que havendo justificativa da necessidade do uso de algemas, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 11. 3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.196.780-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/5/2019, grifei)



    Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte corrobora o entendimento adotado pelo Tribunal a quo, de que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que o recorrente apenas alega a nulidade sem comprovação do prejuízo na defesa. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas. 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.501-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018, grifei)



    Por fim, a resolução da controvérsia atinente à individualização e à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demandaria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. É o que se verifica do seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.280.736-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



     Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente